Tribunal: STF
Processo: HC 240311
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 884.657/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006), porque, 



    no dia 22 de agosto de 2023, por volta das 16h, na Rua Odejanir Ávila, nº 1985, cidade de Ipuã/SP, agindo em concurso e com unidade de propósito, traziam consigo, para fins de tráfico, 3 porções de maconha (1,59 kg), 143 porções de cocaína (40,27g) e 4 pedras de crack (5,75g), além de dois aparelhos celulares, um motociclo HONDA/CG 150 e a quantia de R$ 3.133,60, fruto da venda anterior de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa (Doc. 3): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DAS PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    2. Na espécie, a suscitada minorante foi afastada mediante fundamentação idônea, baseada não só na elevada quantidade de entorpecente, mas, também, no contexto circunstancial analisado pelos magistrados com apoio no suporte fático-probatório dos autos. Nesse contexto, para que fosse possível o acolhimento da pretensão recursal, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, providência incompatível com a via eleita. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa sustenta que não houve fundamentação idônea a justificar a não aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a inviabilidade de incidência da causa de diminuição, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    No caso, acerca da dosimetria da pena, o Tribunal de origem consignou o seguinte (e-STJ fls. 69/72):



    Ainda na terceira etapa, consigno não ser mesmo o caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, isto é, do reconhecimento do crime de tráfico dito privilegiado, vez que tal benefício, por expressa disposição legal, aplica-se somente aos réus primários e que não se dediquem às atividades criminosas. 



    [...] 



    Relativamente a Gabriel e Atos, embora sejam primários e de bons antecedentes, restou evidenciado, pelas circunstâncias do caso concreto, notadamente o emprego de arma de fogo na traficância e o concurso de agentes, a par do montante em dinheiro (R$ 3.133,60) e da quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, que certamente não se trata de conduta isolada, eventual ou recente, de sorte que os apelantes não se qualificam como “traficantes de primeira viagem” ou “pequenos traficantes” (aqueles que comercializam mínimas porções de drogas, apenas para sustento do próprio vício ou subsistência básica), destinatários da excepcional causa especial de diminuição de pena. Ademais, sabe-se que não se obtém tal monta e variedade de entorpecente em qualquer canto de uma biqueira, muito menos se confia a guarda de tal quantidade de droga e do dinheiro obtido com sua venda a alguém que não tenha alcançado o mínimo de confiabilidade dentro da cadeia do tráfico. 



    [...] 



    Remeto, ainda, à lúcida passagem da r. sentença, que adoto como razão de decidir, em acréscimo ao quanto exposto neste voto:



    “[...] o depoimento dos policiais militares deixou assentado que os acusados estão partindo para a prática de crimes contra o patrimônio, à mão armada, a fim de compensar as perdas por drogas que são apreendidas em operações realizadas. Tanto que GABRIEL responde por outro processo pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, pelo qual estava sendo procurado, com mandado de prisão em aberto por longo período, haja vista a dificuldade encontrada pelos policiais atuantes nesta Comarca de efetuar sua prisão, ocasionada por sua postura reativa e de enfrentamento, de alta periculosidade pela utilização de arma de fogo” (fls. 367/368).



    Considerando as razões deduzidas pela instância ordinária, constato que a suscitada minorante foi afastada não só pela elevada quantidade de entorpecente apreendido mas também pelo contexto circunstancial analisado pelo magistrado, com apoio no suporte fático-probatório dos autos, que, no caso, mostrou-se apto a demonstrar a dedicação do paciente ao crime, de modo a impedir a concessão da causa redutora legal pleiteada. 



    Ademais, é indene a dúvidas que a desconstituição dos fatos adotados pelas instâncias originárias demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus. 



    Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além dos entorpecentes apreendidos (1,5kg de maconha, 40g de cocaína e 5g crack), o Juízo de origem consignou que os acusados estão partindo para a prática de crimes contra o patrimônio, à mão armada, a fim de compensar as perdas por drogas que são apreendidas em operações realizadas. Tanto que GABRIEL responde por outro processo pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. 



    Esses fatores destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado: 



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente